Tribunal: STF
Processo: Rcl 75967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001481-75.2022.5.02.0471, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADC 48 e ADPF 324. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho,  nos seguintes termos:

Competência material.
Como já ponderamos anteriormente, em diversos casos do tipo, não há como, atualmente, ignorar que a questão relativa à terceirização de serviços, em âmbito profissional, nos moldes, aliás, debatidos em defesas, sofreu forte alteração interpretativa.
Abandonando tradicional enfoque, o E. Supremo Tribunal Federal apresentou novo paradigma conceitual, ao tratar matéria semelhante, em julgamento, nos idos de 2018, apreciando a conhecida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. Sedimentou-se, naquela oportunidade, o entendimento, em voto proferido, no sentido de que:
[...]
Erigiu-se, assim, na ocasião, o Tema 725, fixando-se a seguinte tese:
[...]
Se a legalidade da debatida forma da relação de trabalho foi reconhecida, nos moldes indicados, também é certo que, em momento algum, os artigos 3º e 9º da CLT foram declarados inconstitucionais, estando ambos, assim, em plena vigência.
Lembremo-nos de suas respectivas redações:
[...]
Isso é óbvio, na medida em que também estão em plena vigência as disposições fixadas pelo artigo 7º da Constituição Federal, cujo registro de seu integral teor não é aqui lançado, por sua extensão.
O E. STF, portanto, apenas sedimentou entendimento sobre a legalidade da coexistência de outras formas de relação de trabalho, em caminho paralelo àquela prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. Isso, evidentemente, desde que não materializadas as ocorrências de atos fraudulentos, com o intuito de lesar direitos legalmente previstos.
O entendimento sedimentado pelo E. STF, por óbvio (e não poderia ser diferente), apenas reconheceu a possibilidade da efetivação de outras formas de relação de trabalho, desde que regularmente desenvolvidas, sem adentrar, evidentemente, na análise das peculiaridades de cada situação, no caso concreto submetido ao Poder Judiciário.
E nem poderia ser, pois, do contrário, numa assentada, de modo estranhamente transverso (o que, definitivamente, não é o caso), tal estaria revogando as disposições fixadas pelo artigo 5º da Constituição Federal, precisamente representadas pelo inciso XXXV ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito") e LV ("aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes").
O que isso tudo significa, em resumo?
É possível, pois, o desenvolvimento de outras formas de relação de trabalho, ao lado daquelas previstas na CLT, presumindo-se, num primeiro momento, a sua legalidade.
É evidente, também, que, sendo irregular essa forma paralela de prestação de serviços, o trabalhador, sendo o caso, poderá se socorrer do Poder Judiciário, no exercício pleno do direito constitucional de ação, visando, por consequência, a correção dos atos praticados, em busca do reconhecimento daqueles direitos legalmente previstos.
A competência material para a apreciação e solução de controvérsia do tipo está vinculada a esta Justiça Especializada, nos moldes expressamente fixados pelo artigo 643 da CLT e, sobretudo, pelo artigo 114, inciso I, da Constituição Federal (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios).
Não trata o caso de lide envolvendo a discussão não controvertida entre pessoas jurídicas.
O reclamante, como está claro, pela leitura da petição inicial, alega ter mantido relação de emprego, sendo-lhe imposta a obrigação de constituir, em seu nome, uma pessoa jurídica, como meio de viabilizar o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Aponta a existência de suposta fraude nos atos praticados pelas reclamadas, perseguindo, assim, o reconhecimento de direitos relacionados à existência de vínculo de emprego.
Nesse sentido, segue a jurisprudência consolidada pelo E. TST:
[...]
Portanto, reformo a r. decisão identificada pelo ID e4631ea, fls. 2864/2867 dos autos, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o feito (artigo 114, I e VI, da Constituição Federal), determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, objetivando o regular prosseguimento da demanda, como entender de direito.

Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes. 

Todavia, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de representação comercial (Tema n.  550/RG) e de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48),  firmou precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas. 

Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que a manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa às decisões do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente